Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
2. No caso, não há que se falar em absolvição do réu em razão de o reconhecimento ter sido realizado apenas no curso do inquérito policial, pois o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a condenação está pautada, também, em provas produzidas no curso do processo penal.
3. Na hipótese, o reconhecimento pessoal é mais um elemento de convicção para embasar o decreto condenatório, mas não é o único. Assim, é pertinente observar o que a própria vítima afirmou ter reconhecido o acusado, tanto em sede policial quanto em Juízo, sem nenhuma sombra de dúvida, mesmo diante da existência de outros quatro indivíduos com características semelhantes no reconhecimento feito na Delegacia. Além disso, existem nos autos diversas outras provas que conduzem à certeza de que o réu praticou os crimes descritos na denúncia.
4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena corporal estabelecida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa.